Tribunal: TJPA
Processo: 0801849-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801849-36.2021.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCS. II E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – INVIABILIDADE.
A consumação do crime
de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ).
2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
3
)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. A
culpabilidade negativa do agente, que praticou o delito contra dois adolescentes, justifica a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.
4)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO INÓCUO. Já tendo sido tal providência observada pelo juízo a quo, resta inócuo o pleito de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d", do CP.
5)
MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO – IMPOSSIBILIDADE. Mantém-se
o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.
6)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FLAVIO DOS SANTOS CHAGAS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e 32 (trinta e dois) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, incs. II e VII, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante a
desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a sua modalidade tentada
, a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância, bem como o redimensionamento da pena-base a si fixada para o mínimo legal. Requereu, ademais, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, e ainda, a modificação para regime inicial mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que
“no dia 14/02/2021, por volta das 12h30min, na Av. Artur Bernardes, Bairro Pratinha, se encontravam os adolescentes Wendell Leonardo Silva Santos e Wivian Castro Martins, de 16 (dezesseis) e 12 (doze) anos, respectivamente, em uma parada de ônibus, quando parou um carro fiat uno vermelho, placa OFW 8837, de onde saiu o carona armado com uma faca e anunciou o assalto subtraindo os aparelhos celulares marcas LG preto e Sansung dourado das vítimas, retornando o carona para o carro, que empreendeu fuga.

Em seguida as vítimas acionaram uma viatura policial que se encontrava nas imediações e após descrição das características do veículo, os denunciados foram capturados quarteirões a frente, ainda no Bairro da Pratinha e de posse da res furtiva e da faca usada para imposição de grave ameaça aos ofendidos.

O carro que os acusados usavam havia sido roubado no dia anterior.”

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula o mesmo a desclassificação do aludido delito para a sua modalidade tentada, bem como o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal. Requer, ademais, a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, e ainda, a modificação para regime inicial mais brando.

Manuseando-se os autos, vê-se que o pleito de
desclassificação do crime de roubo majorado para o de tentativa de roubo
, reconhecendo-se, com isso, a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, não prospera, pois extrai-se dos autos que a conduta delituosa perpetrada pelo denunciado restou consumada, tendo em vista que o réu e seu comparsa já tinham subtraído os aparelhos celulares das vítimas quando foi preso, de modo que já havia ocorrido a inversão da posse dos bens roubado, bem como a cessação da grave ameaça, tanto que o acusado e o corréu foram capturados quarteirões à frente, de posse dos bens e da faca usada no delito, o que basta para configurar o roubo consumado.

Com efeito, o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.499.050-RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução).

3.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050-RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Nesse mesmo sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial de que a consumação do roubo ocorre quando o agente, agindo com violência ou grave ameaça, retira da posse da vítima o bem de propriedade desta, ainda que não o detenha posteriormente de forma tranquila,
verbis
:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.

ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ.

1.

De

acordo

com

a

jurisprudência

consolidada

deste

Superior Tribunal

de

Justiça,

reafirmada

no recente julgamento do Recurso Especial

Repetitivo

1.499.050/RJ

pela

Terceira

Seção,

deve ser adotada

a

teoria

da

aprehensio

ou

amotio

no

que

se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se

torna

possuidor

da

res furtiva, ainda que a posse não seja de forma

mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

2.

Agravo

regimental provido. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal prejudicados.

(AgRg no REsp 1201491/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016)

Logo, não merece prosperar o pleito do recorrente, de desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

Também não é possível reconhecer a incidência, em favor do apelante, da regra do § 1º, do art. 29 do CP, pois restou comprovado nos autos que ele teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo quem,
inclusive, estava dirigindo o veículo utilizado no crime, dando suporte para o comparsa, que desceu do automóvel e abordou as vítimas, subtraindo-lhes os bens, e em seguida, fugiram no veículo
,
o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, não prospera o pleito defensivo, pois vê-se que o magistrado
fixou a sanção base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, diante da valoração negativa da
culpabilidade do agente
, tendo em vista ter sido praticado contra dois adolescentes, os quais estavam em uma parada de ônibus,
justificando a pena-base estipulada um pouco acima do mínimo legal pelo juízo
a quo
.

Tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão,
restando inócuo o pleito de reconhecimento da aludida circunstância,
restado fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP, referente ao concurso de agentes e uso de arma branca, a sanção foi exasperada em 1/3 (um terço),
restando definitiva em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses de reclusão
, a qual se mantém, assim como o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP
.

No tocante à sanção pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 32 (trinta e dois) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da atenuante e exasperá-la em virtude das majorantes, como o fez em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual procedo o cálculo trifásico, de ofício, para diminui-la em 08 (oito) dias-multa, resultando em 24 (vinte e quatros) dias-multa, para em seguida aumentá-la em 1/3 (um terço),
restando definitiva e inalterada em 32 (trinta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 16/11/2023